Tribunal: TJES
Processo: 5001168-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001168-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLARO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
TAXA DE LICENCIAMENTO – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO –
ARE
1.370.232/R
G
,
TEMA
Nº 1235 –
COMPETÊNCIA DA UNIÃO –
CDA
ANULAD
A
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370.232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese: “
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
.”

2
.
Desta forma, não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLARO S/A

contra a r. decisão que, nos autos da
“execução fiscal”

ajuizada pelo
MUNIC
Í
PIO DE
VILA VELHA
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela empresa agravante.

Em suas razões (id. 7192899), a agravante sustenta, em síntese, que o Município não tem competência para fiscalizar e sancionar empresas que prestem serviços de telecomunicação, já que tal matéria é de competência da União, concretizada pela ANATEL, de modo que a legislação municipal que subsidia as cobranças seria inconstitucional.

Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reconhecida a nulidade da CDA, ante a inconstitucionalidade das taxas de poder de polícia de Vila Velha (taxa de licenciamento e localização e taxa de verificação de normas de postura), e consequentemente, extinta a execução fiscal.

Proferi despacho no id. 7232150, consignando que “
embora conste requerimento para fins de concessão de efeito ativo, não há, em qualquer momento do recurso em análise, a fundamentação para a sua análise, passando a peça de interposição ao largo de expor as razões pelas quais entende necessária a manifestação nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil
”. Assim, determinei a intimação da parte contrária.

O município agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 7293740).

A agravante interpôs agravo interno no id. 7501723 sustentando a necessidade de concessão da antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões ao agravo interno no id. 7960047.

A douta Procuradoria de Justiça declinou de intervir no feito (id. 8063299).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:

5001168-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CLARO S/A

AGRAVAD
O
:
MUNIC
Í
PIO DE
VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLARO S/A

contra a r. decisão que, nos autos da
“execução fiscal”

ajuizada pelo
MUNIC
Í
PIO DE
VILA VELHA
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela empresa agravante.

Ao proferir a decisão ora vergastada, o ilustre julgador singular, em suma, compreendeu que
“o fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incisos I e VIII, da Carta da República”
.

A agravante sustenta, contudo, que o Município não tem competência para fiscalizar e sancionar empresas que prestem serviços de telecomunicação, já que tal matéria é de competência da União, concretizada pela ANATEL, de modo que a legislação municipal que subsidia as cobranças seria inconstitucional.

Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reconhecida a nulidade da CDA, ante a inconstitucionalidade das taxas de poder de polícia de Vila Velha (taxa de licenciamento e localização e taxa de verificação de normas de postura), e consequentemente, extinta a execução fiscal.

Pois bem.

O col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370.232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese:

“
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
.”

Em resumo, o Pretório Excelso, em decisão vinculante, reconheceu a inconstitucionalidade de lei municipal de São Paulo que dispunha sobre
“a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território”
, considerando o Suprema Corte que se trata de questão de competência privativa da União.

Desta forma, não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação.

No mesmo sentido foi definido no RE nº 776.594/SP, Tema 919, DIAS TOFFOLI, em que fixada a seguinte tese:

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.

Ao analisar recentemente a questão, assim entendeu a Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LEI LOCAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – É ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base pelos Municípios por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da Republica). II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III – Agravo ao qual se nega provimento. (STF - RE: 1468841 SP, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 04/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-04-2024 PUBLIC 09-04-2024)

É esse, também, o entendimento que vem sendo proferido pelos e. Tribunais Pátrios. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO INCIDENTE SOBRE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB) DE TELEFONIA CELULAR. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e extinguiu a demanda. Manutenção de rigor.
A fiscalização das estações de transmissão de dados constitui atribuição exclusiva da União, eis que estas consistem em estruturas imprescindíveis à prestação do serviço móvel de telefonia e de telecomunicações. Inteligência do disposto nos artigos 21, inciso XI e 22, inciso IV, da Constituição Federal, os quais estabelecem a competência da União para regular os serviços de telecomunicações e legislar privativamente sobre o tema. Ausência de competência institucional dos Municípios, a esse propósito. No mais, nas hipóteses das taxas que apresentam exigência vinculada ao exercício do poder de polícia ou a determinado serviço público disponível ao contribuinte, a competência para instituí-la deve ser aferida a partir da atuação estatal geradora do tributo. É certo, todavia, que ao Município cumpre fiscalizar as estruturas instaladas em suas zonas urbanas, a fim de evitar que estas sejam edificadas em locais indevidos, com base em suas respectivas normas e regulamentos de zoneamento. No caso, contudo, a norma local infirmada não cuida da observância de posturas municipais e da consequente emissão do certificado de conclusão de obra, o que se coadunaria com o âmbito de sua competência, mas sim trata de licenciamento e fiscalização contínuos, ou seja, diz respeito a temáticas privativas à atuação do ente federal
. Nega-se provimento ao recurso fazendário, nos termos do acórdão. (TJSP; AC 1528239-68.2021.8.26.0562; Ac. 16594969; Santos; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Relª Desª Beatriz Braga; Julg. 27/03/2023; DJESP 29/03/2023; Pág. 2856)

PROCESSUAL CIVIL. CDAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 2º, §§ 5º E 6º, LEF. ART. 202, CTN. Não há cogitar de nulidade das CDAs por atenderem elas reclamos dos artigos 2º, §§ 5º e 6º, LEF, e 202 e incisos, CTN, cumprindo atentar-se para o princípio da instrumentalidade das formas.
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. MUNICÍPIO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E RESPECTIVA TAXAÇÃO. DESCABIMENTO. ADI Nº 3.110/SP. TEMA 919, STF. ANATEL E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. BITRIBUTAÇÃO. O debate quanto à competência municipal e licenciamento ambiental das Estações de Rádio Base – ERBs, cessou com a definição tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.110/SP, Edson Fachin. Com isso, descabida a cobrança de alguma taxa a tal respeito pelo município, como definido no RE nº 776.594/SP, Tema 919, não fosse pagamento à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, de taxa de fiscalização de funcionamento, prevista no art. 47 da Lei n. 9.472/97, o que implicaria a pretensão do apelado em vitanda bitributação
. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS; AC 5002301-05.2021.8.21.0011; Cruz Alta; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa; Julg. 15/02/2023; DJERS 24/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB). FISCALIZAÇÃO E PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. ADI Nº 3.110/SP. CUSTOS/TAXAS. COBRANÇA. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. I.
O Plenário do STF, no julgamento da ADI n. 3.110/SP, fixou entendimento no sentido de que a Lei nº 10.995/2001 do Estado de São Paulo, a pretexto de proteger a saúde da população, não poderia estabelecer condições físicas para instalação de estações de rádio base (ERB), declarando a sua inconstitucionalidade. II. Apesar de o licenciamento ambiental ser uma regra que deve ser cumprida pelo poder público, no exercício do poder de polícia, a fim de assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225 da CR/88, o STF assentou que não compete aos Municípios dispor acerca das matérias que a Constituição da República reserva às competências legislativa e material da União. III. Sob a nova ótica do STF, reconhece-se a ilegalidade na cobrança da taxa de fiscalização pelo Município de Divinópolis para obtenção do licenciamento ambiental, bem como a condicionante imposta pelo Poder Municipal, a título de colaboração ao Fundo para Reparação de Danos ao Meio Ambiente
. (TJMG; APCV 0269594-47.2010.8.13.0223; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Washington Ferreira; Julg. 19/07/2022; DJEMG 26/07/2022)

Trago à baila, ainda, precedente desta c. Primeira Câmara Cível, sob minha Relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – TAXA DE LICENCIAMENTO – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO – OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) - ARE 1.370.232/RG, TEMA Nº 1235 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. 2. Em sessão realizada no dia 19/07/2022, o col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370.232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).” 3. Em resumo, o Pretório Excelso, em decisão vinculante, reconheceu a inconstitucionalidade de lei municipal de São Paulo que dispunha sobre “a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território”, considerando o Suprema Corte que se trata de questão de competência privativa da União. 4. Desta forma, não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0006482-59.2020.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 11/05/2023)

Desta forma,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade da CDA e, consequentemente, julgando extinta a execução fiscal.

Condeno o Município de Vila Velha ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. Isento-o do pagamento das custas, nos termos da Lei nº 9.974/2013.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 20.05.2024 a 29.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.